Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-37.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMOR DA VÍTIMA. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar JOHNY DOS SANTOS CURI PREREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, a 01 (mês) de detenção, em regime aberto. O réu também foi condenado a pagar indenização no "valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, a título de indenização por danos extrapatrimoniais. O valor deverá ser acrescido de juros de mora no importe de 1% a partir da prática delitiva – 19 de dezembro de 2023 (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ) – e sofrer correção monetária desde a data do arbitramento, qual seja, a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). A indenização decorre, inevitavelmente, do reconhecimento do ato ilícito praticado e do pedido feito, expressamente, na denúncia formulada pelo MPDFT. Ademais, não restam dúvidas de que a conduta foi apta a esgarçar a convivência social e abalar a tranquilidade psíquica de ERICK TEIXEIRA GONÇALVES, ferindo os seus direitos de personalidade, como honra e imagem, por exemplo. Tal ofensa fere indelevelmente os direitos da personalidade e é passível de compensação, em razão dos danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77876616).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ausência de dolo específico. Assevera que o crime de ameaça exige, como elemento subjetivo essencial, o dolo específico de intimidar, o chamado animus minandi. Argumenta, que no caso, as palavras proferidas pelo apelante ocorreram em contexto de desentendimento emocional, marcado por forte carga passional e ausência de intenção real de intimidação. Ressalta que o apelante não procurou a vítima pessoalmente, não se aproximou de sua residência, não a seguiu e não praticou qualquer gesto concreto que pudesse reforçar o suposto caráter ameaçador. Argui que as mensagens enviadas pelo acusado não revelam tal propósito, pois foram ditas em momento de mágoa, de abalo emocional decorrente do término do relacionamento e da constatação de que a ex- companheira mantinha nova relação com pessoa próxima ao réu. Esclarece que após o registro da ocorrência, não houve qualquer nova investida ou contato do acusado, circunstância que reforça a tese de que as mensagens não foram levadas a sério pelos seus destinatários. O fato de que, em encontros posteriores, vítima e Recorrente chegaram a trocar cumprimentos revela, de modo ainda mais claro, a inexistência de temor real. Se houvesse receio, não haveria espaço para convivência minimamente cordial. Pugna pela absolvição, subsidiariamente, o reconhecimento da irrelevância penal da conduta e a consequente aplicação do princípio da insignificância penal, ou, ao menos, a substituição da pena imposta por medida de menor gravidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (IDs 77876618 e 78545364)
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar eventual atipicidade da conduta por ausência de dolo.
III. Razões de decidir
6. Narra a denúncia que "entre os dias 08 de novembro de 2023 e 19 de dezembro de 2023, o denunciado, de modo consciente e voluntário, via mensagens, diretas e por interposta pessoa, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima ERICK T. G. Extrai-se dos autos que Erick namora Linda P. L., ex-companheira do denunciado, com a qual este tem uma filha. Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, que estava separado de Linda, ficou inconformado de saber que ela se relacionava com Erick, pessoa que fazia parte do grupo de amigos do denunciado. O denunciado tem certificado de atirador desportivo e passou a proferir inúmeras ameaças, tanto encaminhadas diretamente para a vítima, como por meio de outras pessoas. O denunciado ameaçou matar a vítima por meio de envios de mensagens texto e alguns áudios à ex-sogra Edna e à ex-companheira Linda" (ID 77876515).
7. O réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, mediante o compromisso de realizar prestação pecuniária na forma de doação do valor de R$ 600,00 em até 03 prestações (ID 77876552), contudo teve o benefício revogado, posto que não cumpriu com o acordo (ID 77876577).
8. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o acusado esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras ou qualquer outro meio, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. É irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
9. Ademais, ""o" estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).” (Acórdão 1871017, 07054257720238070005, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024)
10. Nesse sentido: A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo. (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020).
11. No caso, a materialidade está comprovada no acervo probatório, constituído pela ocorrência policial e pelas mensagens enviadas por aplicativo juntadas aos autos, em consonância com a prova oral colhida em juízo.
12. Com efeito, a declaração das testemunhas, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas, atestando que as mensagens de cunho ameaçador encaminhadas pela apelante causaram temor e intranquilidade psíquica à vítima.
13. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando todos os elementos colhidos na fase inquisitiva e processual são coerentes entre si. Incabível, portanto, o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
14. A aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa de quatro requisitos: conduta de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, ínfimo grau de reprovabilidade e lesão jurídica insignificante.
15. A natureza do crime de ameaça, que visa tutelar a integridade psicológica e o sossego da vítima, impede a incidência do princípio da insignificância, dado o caráter essencial desses bens jurídicos protegidos.
16. No crime de ameaça, a grave ameaça é o próprio tipo penal, não o meio de execução, assim é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
17. Contudo, no caso, o réu não cumpriu as condições da suspensão condicional do processo, demonstrando assim desinteresse em cumprir determinações judiciais. Logo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e improvido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.